Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-72.2024.8.11.0034
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000594-72.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA RODRIGUES DA PAIXAO - CPF: 427.699.651-15 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (APELADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), HELENA RODRIGUES DA PAIXAO - CPF: 427.699.651-15 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (APELANTE), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE HELENA RODRIGUES DA PAIXAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR MAJORADO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição do Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Dano Moral
, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico com entidade associativa e determinando
a devolução em dobro dos valores descontados, além da fixação de indenização
por dano
moral em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
: (i)
o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, à luz das circunstâncias do caso concreto;

e
(
ii
) os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (descontos indevidos), e não da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configura conduta ilícita que compromete a subsistência do consumidor vulnerável, ensejando o reconhecimento de dano moral presumido (
in
re

ipsa
), independentemente de demonstração específica do prejuízo.

4. A indenização fixada em primeiro grau mostrou-se insuficiente diante da condição de vulnerabilidade da autora e da gravidade da lesão experimentada, sendo razoável sua majoração para R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Em observância à Súmula n. 54/STJ, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, uma vez configurada responsabilidade extracontratual. A correção do termo inicial é providência de ordem pública e pode ser revista de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
parcialmente
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral
in
re

ipsa
, autorizando a fixação de indenização sem necessidade de comprovação específica do prejuízo.

2
. A majoração do valor indenizatório é devida quando a quantia fixada se revela insuficiente à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão da vulnerabilidade da vítima.

3. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula n. 54/STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5o, V e X;
CC,
arts
.
389, parágrafo
único, e 406; Lei n. 14.905/2024; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 54,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS,
EAREsp
n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U 1000415-31.2024.8.11.0102.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
s
de apelação interposto
s
por
HELENA RODRIGUES DA PAIX
Ã
O
e

UNSBRAS UNI
ÃO DOS SERVIDORES PÚ
BLICOS DO BRASIL
contra sentença proferida pelo
Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira
,
em substituição legal
na Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição do Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Dano Moral
movida pela primeira apelante em desfavor d
a
segund
a
, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar
a inexistência da relação jurídica entre as partes
e reconhecer
a inexigibilidade dos valores descontados da conta da autora
, além de condenar
a

requerid
a
: (i)

a
res
tituir
em dobro
as quantias indevidamente
pag
a
s
no período de
fevereiro/2024 a maio/2024, total
izando
R$ 338,88 (trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), corrigid
a
s pelo INPC a partir do desembolso
e
com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a
contar
da citação;
(
ii
) a
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento
; e (
iii
) a arcar com
as custas
e honorários advocatícios, fixados em
10%
(dez por cento)
do proveito obtido (ids. 285934869 e 285934872).

Em suas razões recursais,
HELENA RODRIGUES DA PAIXÃO

almeja a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios a contar do evento danoso.

Aduz que o dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário se configura
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica por decorrer diretamente da conduta lesiva da parte ré. Argumenta que a requerida não apenas violou seu direito patrimonial, ao restringir-lhe o usufruto pleno de seus proventos, mas também afetou sua dignidade, tranquilidade e segurança
.

Sustenta que a subtração de parcela de seu benefício previdenciário acarreta abalo psicológico relevante que extrapola os meros dissabores da vida cotidiana. Destaca que a natureza compensatória e o
caráter
pedagógico da indenização servem como forma simbólica de amenizar o sofrimento injustamente imposto à parte ofendida e como medida dissuasória de práticas abusivas reincidentes.

Defende a responsabilidade da demandada pelos prejuízos causados, salientando se tratar de pessoa idosa,
que se mantém com os parcos recursos advindos

de sua aposenta
do
ria,
tendo sido
privad
a
da utilização de parte significativa
dos proventos
,
de modo a i
mpacta
r
diretamente sua subsistência
.

Recurso
tempestivo e isento de preparo (ids.
285934871
e
287154388
).

Já o apelo manejado por
UNSBRAS UNI
ÃO DOS SERVIDORES PÚ
BLICOS DO BRASIL
não foi conhecido
, conforme decisão de id.
296733879
.

Embora intimad
a
,
a

requerid
a
não
apresentou contrarrazões
(id.

28593487
0).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
HELENA RODRIGUES DA PAIXÃO

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição do Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Dano Moral

em face d
e
UNSBRAS UNI
ÃO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
,
objetivando
a declaração de nulidade
da relação jurídica
com a r
é,
bem como a
inexistência de qualquer débito
a el
a
referente,
dada a ausência de
contratação ou autorização;
a restituição em dobro dos descontos realizados mensalmente de seu benefício previdenciário, no valor de R$
371,26, acrescidos de juros e

correção monetária a contar do desembolso,
além d
as parcelas
a
ser
em
descontadas no decorrer do processo
; e a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (id.
285934416
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente
a ação
, nos seguintes termos:

“(...)

Um
a vez intimado, o réu apresentou contestação após transcorrer o prazo para manifestação, razão pela qual DECRETO sua revelia, na forma do art. 344 do CPC.

Muito embora a decretação da revelia do réu não implica, automaticamente, a procedência do pedido inicial, dos autos se extrai que a ação merece procedência.

Para que se possa verificar eventual indenização por danos morais, assim como devolução, simples ou em dobro, dos valores cobrados da parte autora, é necessário primeiro se verificar a regularidade da contratação.

Pois bem. A parte autora alegou na inicial que jamais se filiou à ré, de forma que as contribuições descontadas de sua aposentadoria são fruto de contrato irregular.

Trouxe ao processo extrato contendo os descontos realizados pela ré em id. 175098538 e não restou comprovado no processo a regularidade de tais descontos, sendo, portanto, de rigor o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, da irregularidade dos descontos efetuados pela parte ré na conta onde a parte autora recebe seu benefício previdenciário, com a condução das partes ao status quo ante.

Dessa forma, tendo em vista que a empresa requerida efetuou cobranças da requerente, referentes
à
serviços que a autora nunca contratou, resta caracterizada a sua conduta ilícita e, consequentemente, a obrigação de reparar os danos causados.

Esses danos compreendem o valor indevidamente cobrado da requerente, que no presente caso deve ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com esse dispositivo
, ”o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Dessa maneira, a empresa requerida deve restituir em dobro o valor dos descontos realizados de fevereiro/2024 até maio/2024, que somam R$ 169,44 que, na forma de repetição de indébito totaliza R$ 338,88.

Nesse sentido:
(...)

Por outro lado, não há como se negar que a situação existente nos presentes autos causou diversos transtornos para a autora, pessoa aposentada, que depende do seu benefício previdenciário para sua própria subsistência.

Como é de conhecimento ordinário, a maioria dos aposentados pelo regime geral de previdência deste País, possui um orçamento doméstico muito restrito, com diversas deficiências, em que qualquer quantia retirada do todo, por menor que seja, é capaz de causar grandes problemas por meses, já que deverá arcar com encargos de dívidas vencidas e não pagas.

Além disso, é também inegável que o estado de paz dessa aposentada foi abalado, pois não pode sequer contar com a integralidade da sua aposentadoria para honrar seus deveres, demorando meses para colocar seu orçamento em ordem. Portanto, inegável o abalo moral, sendo necessário quantificar esse dano segundo o Princípio da proporcionalidade.

Como é cediço, deve o julgador atentar para o caso
sub examine
para estabelecer o valor da indenização, devendo encontrar o valor compatível com as lesões havidas.

Sendo assim, considerando as circunstâncias em que ocorreram os danos, suas repercussões, a condição da autora e o seu sofrimento, razoável o arbitramento da quantia de R$ 3.000,00, uma vez que o contrato já foi cancelado em maio de 2024 e somente em novembro de 2024,
passado
mais de 05 meses do desconto, houve o ajuizamento desta demanda.

Diante de todo o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para:

A) DECLARANDO a inexistência da relação jurídica entre as partes, RECONHECER a inexigibilidade dos valores descontados da conta da autora;

B) CONDENAR a parte requerida a restituir os valores indevidamente cobrados e pagos referentes aos descontos efetuados pela ré da conta da autora de fevereiro/2024 a maio/2024, em dobro, no valor total de R$ 338,88 (trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

C) CONDENAR o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Custas e honorários
advocatícios pelo réu, que fixo em 10% do proveito obtido pela autora no processo.

(
...)”
.
(id.
285934867
).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

HELENA RODRIGUES DA PAIXÃO
objetiva
que os danos morais sejam majorados para R$ 20.000,00,

com correção pelo INPC e acréscimo de juros moratórios a partir do evento danoso
. O apelo de
UNSBRAS UNI
ÃO DOS SERVIDORES PÚ
BLICOS DO BRASIL
não foi conhecido.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
comporta

parcial
provimento
.

De início, pertinente apontar
que
o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita da empresa recorrida, que efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora sem qualquer respaldo contratual, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa e aposentada.

Por certo, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica
na hipótese, uma vez que os débitos
afeta
ram
diretamente a disponibilidade financeira d
a
consumidor
a
, violando
o

direito de autodeterminaç
ão sobre seus próprios
recursos.

Assim, a realização de descontos indevidos
nos proventos da autora
, sem prévia autorização, viola a sua esfera patrimonial e causa transtornos que extrapolam o mero dissabor, afetando sua tranquilidade e paz de espírito, sendo necessário reconhecer o dano moral advindo da conduta ilícita.

No que se refere ao importe da indenização, releva mencionar que

não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de se tratar de bem jurídico imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o montante que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o
quantum
da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida,
sob pena
de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, devendo também ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

De fato, a
Constituição da República (art. 5o, V e X) assegura a reparação por danos morais e materiais, cuja fixação, contudo, é de natureza subjetiva e depende de critérios não predefinidos, devendo ser observado o caso concreto.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, às características individuais e ao conceito social das partes.

Nesse contexto, a indenização imposta na sentença, no valor correspondente a R$ 3.000,00
(três mil reais)
,
se
mostra aquém do necessário para adequada compensação dos danos experimentados pela recorrente, considerando as especificidades do caso concreto.

A condição de pessoa idosa e aposentada, dependente dos proventos previdenciários para sua subsistência, aliada à ausência de qualquer contratação válida que justificasse os descontos, potencializa os efeitos da conduta ilícita e justifica maior rigor na dosimetria indenizatória.

Logo
, c
onsiderando a extensão do dano, a vulnerabilidade da vítima, a necessidade de caráter pedagógico-punitivo da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
tem-se que
o valor d
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é
mais adequado à lesão experimentada.

Em caso análogo, inclusive envolvendo a ora apelada, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...)
3
. A parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de vínculo associativo com o autor, bem como a regular autorização para os descontos realizados em seu benefício previdenciário, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, incidentes sobre verba de natureza alimentar, configuram dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade do consumidor vulnerável.

5. O valor de
R$ 3.000,00 fixado
a título de danos morais mostra-se insuficiente, considerando as peculiaridades do caso, sendo razoável sua majoração para R$ 5.000,00, montante que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa.
(
...)”
.

(
TJMT, N.U 1000415-31.2024.8.11.0102,

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 30/04/2025,
p
ublicado no DJE 30/04/2025)
.

No que tange ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, vale observar que a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

No caso dos autos, o evento danoso consiste nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, de modo que os juros de mora devem incidir
a partir da data de cada débito não autorizado
. De fato, trata-se de reparação por ato ilícito, cujo termo inicial dos juros deve coincidir com a data do fato gerador do dano.

Do mesmo modo, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente também atrai a incidência dos juros a
contar
da data de cada desconto.

À vista disso
,
deve
a sentença ser parcialmente reformada para determinar que os juros moratórios fluam a contar do evento danoso (data
de cada
desconto indevido), e não da citação, como equivocadamente constou do
decisum
.

Neste ponto, pertinente apontar que, por se tratar de matéria de ordem pública e constituir mera decorrência lógica da condenação, o consectário legal pode ser
revisto
de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Ainda, importa salientar
que os cálculos devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os juros de mora deverão observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, ambos do CC.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HELENA RODRIGUES DA PAIXÃO
, para majorar a condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

e
adequar
os critérios de incidência dos juros de mora, nos termos da fundamentação supra, determinando que incidam
a partir da data de cada desconto
.

Registre-se que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou os
arts
.
389, parágrafo
único, e 406 do Código Civil,
devem ser
aplicados
os novos parâmetros legais para juros moratórios e correção monetária nas obrigações civis.

Mantêm-se inalteradas as demais disposições da sentença de primeiro grau, no que não conflitarem com o presente julgamento.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial,
j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023), além de
não se aplicar
“
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025